Tribunal: CARF
Processo: 10880.722939/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722939/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.483 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA- COSIPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE DEDUÇÃO DE IRRF - DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4° do
art. 150 do CTN.
MULTA DE MORA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega
da Declaração de Compensação.
O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722939/2011-85
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722939/2011-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento INTEGRAL de declarações de
compensação PER/DCOMP n.° 22610.75841.091106.1.3.02-0889. (e-fls. 912/915). Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 985 e ss):
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 912 a
915, por meio do qual foi parcialmente homologada a compensação efetuada no
PER/DCOMP n.° 22610.75841.091106.1.3.02-0889.
A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar os débitos informados. Tal crédito decorreria da apuração de saldo negativo
de IRPJ referente ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002. Conforme
PER/DCOMP e DIPJ, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 2.533.652,34. As
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP são constituídas
exclusivamente de retenções na fonte, no total de R$ 2.533.652,34. O valor admitido no
despacho decisório para as retenções dedutíveis limitou-se a R$ 2.438.027,35.
Todas as retenções informadas no PER/DCOMP foram confirmadas pelas DIRF das
fontes pagadoras, conforme discriminado no quadro de fl. 907. Parte dessas retenções,
no valor de R$ 95.625,00, incidiram sobre juros sobre capital (código de receita 5706).
Ocorre que as receitas de juros sobre capital não foram oferecidas à tributação na linha
23 da ficha 06 A da DIPJ (fl. 30). Com fundamento no inciso III do § 4° do art. 2° da
Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, considerou indedutível o IRRF incidente
sobre as receitas não computadas na determinação do lucro real.
A ciência do despacho se deu em 08/09/2011 (fl. 960).
Em 07/10/2011, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fl. 961 a 973.
Nela constam os seguintes argumentos:
• ocorreu a decadência do direito de o fisco proceder à glosa do saldo negativo do ano-
calendário de 2002, devendo-se restabelecer o valor do direito creditório informado no
PER/DCOMP (R$ 2.533.652,34):
• o saldo negativo do exercício 2003 foi informado em DIPJ apresentada em
27/06/2003;
• o fisco só poderia rever o IRPJ apurado pelo contribuinte até 27/06/2008;
• se o direito de o fisco operar lançamentos suplementares esta decaído, também não
terá ele legitimidade para revisar as bases apuradas pelo sujeito passivo e informadas na
DIPJ;
• após o lapso qüinqüenal, as bases declaradas na DIPJ se tornam imutáveis;
• a glosa da dedução de IRRF constitui lançamento por via transversa, tal como
decidido pelo CARF, no acórdão cuja ementa se transcreve;
• a conduta do agente fiscal é manifestamente improcedente, tendo em vista a
jurisprudência do CARF o a homologação tácita depois de transcorrido o prazo
qüinqüenal de que trata o CTN engloba toda atividade exercida pelo contribuinte,
inclusive a etapa relativa ao registro do saldo negativo;
• falta amparo legal para a aplicação de multa moratória sobre quitação extemporânea
da estimativa de IRPJ:
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722939/2011-85

• segundo decisão do CARF cuja ementa se transcreve, somente em 31 de dezembro de
cada ano-calendário ocorre o fato gerador do IRPJ;
• não tendo ocorrido o fato gerador no momento do pagamento da estimativa, sua
natureza jurídica não é de tributo propriamente dito, mas de antecipação do tributo;
• se estimativa é antecipação do pagamento de um tributo cujo fato gerador se
aperfeiçoa no final do exercício, descabe falar em aplicação do § 3° do art. 61 da Lei n.°
9.430, de 1996, sobre seu recolhimento extemporâneo;
• é um contra-senso a idéia de que houve mora no recolhimento de algo que não é
tributo, mas antecipação do pagamento de um tributo cujo fato gerador ainda não
ocorreu;
• a multa está sendo cobrada sem lançamento prévio para constituí-la, o que força a
necessidade de seu cancelamento;
• em abono dessa tese invocam-se decisões das DRJ de Salvador e Belo Horizonte;
• pelo exposto pede-se o cancelamento do despacho decisório e a homologação da
compensação efetuada no PER/DCOMP em questão.

A 2a Turma da DRJ/BHE, através do Acórdão 02-37.325 (e-fls. 985 e ss), de 7 de
fevereiro de 2012, julgou improcedente a impugnação, para confirmar o indeferimento da
compensação, por entender que não há que se falar em utilização de IRRF quando a receita
correspondente não consta da base de cálculo declarada, que o procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial e que
na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de Compensação.
Assim apresentou em ementa a DRJ:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003
GLOSA DE DEDUÇÃO DE IRRF - DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4° do art. 150 do CTN.
MULTA DE MORA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Cientificado em 16/12/2012 (e-fls. 1000), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 19/03/2012 (e-fls. 1002), em que repete as mesmas razões da impugnação.

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722939/2011-85

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento INTEGRAL de declarações de
compensação PER/DCOMP n.° 22610.75841.091106.1.3.02-0889. (e-fls. 912/915). O
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/03/2012 (e-fls. 1002), em que repete as
mesmas razões da impugnação: ocorreu a decadência do direito de o Fisco proceder à glosa do
saldo negativo do ano-calendário de 2002; se o direito de o Fisco operar lançamentos
suplementares esta decaído, também não terá ele legitimidade para revisar as bases apuradas pelo
sujeito passivo e informadas na DIPJ; se estimativa é antecipação do pagamento de um tributo
cujo fato gerador se aperfeiçoa no final do exercício, descabe falar em aplicação do § 3° do art.
61 da Lei n.° 9.430, de 1996, sobre seu recolhimento extemporâneo; a multa está sendo cobrada
sem lançamento prévio para constituí-la, o que força a necessidade de seu cancelamento.
Não há reparos ao entendimento da Decisão de Primeira Instância, de que que o
procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está
limitado pelo prazo decadencial de lançamento e que na compensação efetuada pelo sujeito
passivo, os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de
regência, até a data de entrega da Declaração de Compensação. Por aderir plenamente aos
fundamentos que a embasam, e com fulcro no art. 57, § 3o do Ricarf, reproduzo o voto vencedor
da decisão recorrida como fundamento de decidir:

Decisões Administrativas de Que Não é Parte o Interessado
Ainda em preliminar, registra-se que não socorrem o contribuinte as decisões
administrativas por ele invocadas. Em diversos pontos da manifestação de
inconformidade, invocam-se decisões do CARF proferidas em processos de que não é
parte o manifestante. A autoridade julgadora de primeira instância não está obrigada a
seguir igual entendimento. Os acórdãos daquele colegiado não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo (inciso II do art. 100 do CTN). Via de regra,
entendimentos expressos nesses acórdãos aplicam-se exclusivamente à parte
interessada, não cabendo a extensão dos seus efeitos jurídicos a terceiros.
Entendimentos do CARF só se impõem, quando expressos em súmulas que o Ministro
de Estado da Fazenda tenha atribuído efeito vinculante em relação à administração
tributária federal.
É também inócuo invocar decisões de DRJ como fundamento das alegações. Tal como
as decisões do CARF, as decisões das DRJ não se aplicam a terceiros nem se estendem
além do caso julgado.
Decadência
O contribuinte alega que, quando da emissão do despacho decisório, já se havia
extinguido o direito de o fisco glosar o saldo negativo apurado no ano-calendário de
2002. O argumento não procede. O direito da Fazenda Pública que se extingue com o
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722939/2011-85

decurso do prazo de que trata o § 4° do art. 150 do CTN é o de constituir o crédito
tributário mediante lançamento.
O art. 150 do CTN assim dispõe:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutoria da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2 ° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
No dispositivo transcrito, o CTN conceitua lançamento por homologação o que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, ressalvado o controle
posterior desta. A inexistência do pagamento devido ou a eventual discordância da
Administração com as operações realizadas pelo sujeito passivo, nos tributos lançados
por homologação, darão ensejo a lançamento de ofício, na forma disciplinada pelo art.
149 do CTN, e a eventual imposição de sanção (auto de infração). Portanto, o art. 150
do CTN impõe a obrigatoriedade de recolhimento antecipado pelo sujeito passivo
independentemente de qualquer ação da autoridade administrativa, que só agirá para
homologar o recolhimento ou para exigir eventuais diferenças mediante o lançamento
de ofício.
A homologação declara a concordância da administração com os dados levantados pelo
contribuinte e com o pagamento por ele efetuado e, exatamente por isso, extingue o
crédito - como proclama o inciso VII do art. 156 do CTN. A conseqüência da
homologação tácita de que trata o § 4° do art. 150 do CTN é a definitividade dos efeitos
extintivos que já se vinham operando sob condição resolutoria, por força do § 1° do
mesmo artigo, desde a data em que o pagamento foi efetuado. Considerado
definitivamente extinto o crédito tributário, não pode mais o fisco constituir nenhuma
parcela a ele referente.
O presente processo não trata de determinação e exigência de crédito tributário, mas de
"não-homologação" de compensação. A "não-homologação" contestada não depende
da constituição e exigência de nenhum crédito tributário. A alteração do saldo negativo
apurado em DIPJ em decorrência de glosa de dedução de IRRF não se confunde com
constituição e exigência de crédito tributário.
O procedimento fiscal que antecede o despacho de não homologação da compensação
compreende verificar se o direito creditório existe e se é suficiente para quitar os débitos
que se pretende compensar. A verificação da existência do crédito consiste em
confrontar o valor do débito com os valores efetivamente pagos.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722939/2011-85

No caso, o débito de IRPJ anual referente exercício de 2003 que consta do despacho
decisório tem valor igual a R$ 0,00 e foi extraído da DIPJ (fls. 914 e 36). O valor do
IRPJ de exercício de 2003, no valor de R$ 0,00, não foi constituído por nenhum
lançamento de ofício, mas foi apurado pelo contribuinte, como é próprio do lançamento
por homologação. A não homologação em questão não tem por fundamento a inclusão
da receita omitida na base de calculo do IRPJ do exercício 2003. Assim sendo, o
imposto e respectiva base de cálculo apurados na DIPJ permaneceram imutáveis.
Por sua vez, constatar quanto de IRPJ foi efetivamente pago antecipadamente durante o
ano-calendário de 2002 não constitui lançamento nem exigência de crédito tributário.
Conferir a dedução de IRRF feita na ficha 12 A da DIPJ é verificar o quanto já foi
antecipadamente pago. É o mesmo que verificar se determinado DARF representa
recolhimento de estimativa mensal do ano-calendário em análise. Do confronto dos
valores confirmadamente pagos com o valor do débito, pode-se concluir se o direito
creditório existe e, sendo o caso, qual o seu valor. Isso não caracteriza constituição nem
exigência de nenhum crédito tributário.
No presente processo, ao se proceder à conferência da origem do crédito utilizado na
compensação, verificou-se que, na ficha 12 A da DIPJ (fl. 36), o contribuinte deduziu,
do imposto sobre o lucro real anual, IRRF incidente sobre receitas de juros sobre capital
próprio não oferecidas à tributação na ficha 06 A da DIPJ (fl. 30). Ocorre que a retenção
sobre as receitas não incluídas pelo contribuinte no lucro real declarado não constitui
pagamento antecipado do IRPJ com base nele apurado. A dedução do IRRF está
condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as retenções sejam computadas na
determinação do lucro real, conforme alínea "c" do § 3° do art. 37 da Lei n.° 8.981, de
20 de janeiro de 1995, e inciso III do art. 2° da Lei n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996,
abaixo transcritos:
Lei n°8.981. de 1995
Do Regime de Tributação com Base no Lucro Real [...]
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas
jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art.
44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendário ou na
data da extinção.
§ 3 ° Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) omissis
b) omissis
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Lei n°9.430, de 1.996
Pagamento por Estimativa
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2°do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722939/2011-85

[...]
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - omissi;
II - omissis
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - omissis.
Desses dispositivos, conclui-se que não são dedutíveis as retenções incidentes sobre
receitas não computadas na determinação do lucro real. São receitas não computadas na
determinação do lucro real, por exemplo, aquelas sujeitas à tributação exclusiva na
fonte. Assim também devem ser consideradas as receitas que foram omitidas e cuja
inclusão na base de cálculo não pode mais ser efetuada pelo fisco, em razão de
decadência.
A extinção do direito de o fisco proceder à verificação da compensação e,
conseqüentemente, de aferir o direito creditório nela utilizado (no caso, saldo negativo),
decorre de dispositivo legal diverso. De acordo com o § 2° do art. 74 da Lei n.° 9.430,
27 de dezembro de 1996, a compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação. Diz o § 5° do mesmo
art. 74, que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Transcorrido esse prazo, o fisco não pode mais praticar ato de "não-homologação" da
compensação efetuada. Assim sendo, depois de cinco anos da transmissão do
PER/DCOMP sem que o fisco tenha se manifestado, considera-se definitivamente
extinto o débito nele confessado, independentemente da confirmação do crédito
utilizado. No caso, o PER/DCOMP original foi transmitido em 09/11/2006. A ciência
do despacho se deu em 08/09/2011, antes de transcorridos os cinco anos da transmissão
do PER/DCOMP. Não há, pois, falar em decadência.
Multa de Mora
O contribuinte alega que a multa de mora não incide sobre antecipação mensal devida
por estimativa. Na manifestação de inconformidade, defende-se que não há mora,
porque, no momento do pagamento da estimativa, ainda não teria ocorrido o fato
gerador do tributo, já que este só se aperfeiçoa com o encerramento do ano-calendário,
em 31 de dezembro. O argumento não procede. O pagamento do IRPJ mensal devido
por estimativa é uma obrigação tributária principal prescrita em lei. O seu
descumprimento constitui infração da legislação tributária e sujeita o infrator à punição,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente (aliena
"b" do inciso II do art. 44 da Lei n.° 9.430, de 1996). É, portanto, obrigação distinta da
obrigação tributária de pagar o IRPJ apurado sobre o lucro real anual. A data do fato
gerador do IRPJ mensal não é a mesma do fato gerador do IRPJ anual. Mesmo que
assim não fosse, diferente do alegado, no caso, a extinção por compensação do IRPJ de
janeiro de 2003 se fez em 09/11/2006, ou seja, depois do encerramento daquele ano-
calendário, e não antes. De toda sorte, a discussão sobre data de fato gerador é
irrelevante para a solução da lide.
As razões de impugnação não se aproveitam, porque a hipótese de incidência da multa
de mora não tem por referência a data de ocorrência de fato gerador. Dispõe o art. 61 da
Lei n.° 9.430, de 1996, literalmente:
Seção IV Acréscimos Moratórios
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722939/2011-85

Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (grifo acrescentado)
§ 1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento. (grifo acrescentado)
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3 ° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Pelo que determina o dispositivo transcrito, a multa de mora deverá ser acrescida aos
débitos para com a União não pagos nos prazos previstos na legislação específica.
Portanto, o marco temporal que serve de referência para o acréscimo de multa de mora é
o prazo previsto em lei para o pagamento do débito. Não se há, pois, de lucubrar sobre a
data do fato gerador, seja do IRPJ anual, seja do IRPJ mensal devido por estimativa. Na
espécie, o que se há de perquirir é tão somente o prazo para pagamento do IRPJ mensal.
O débito para com a União que foi compensado é IRPJ mensal devido por estimativa
referente a janeiro de 2004 (fl. 8). De acordo com o art. 6° da Lei n.° 9.430, de 1996, o
IRPJ mensal devido por estimativa deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente. Sendo o IRPJ compensado referente a janeiro de 2004, o prazo para o seu
pagamento se encerrou em 28/02/2003. O próprio contribuinte, no PER/DCOMP,
reconhece que a data de vencimento do débito compensado é 28/02/2003 (fl. 8). A
compensação considera-se efetuada na data da apresentação do PER/DCOMP. No caso,
o PER/DCOMP foi apresentado em 09/11/2006. Assim sendo, a extinção por
compensação do débito para com a União referente ao IRPJ mensal de janeiro de 2003
se deu depois do vencimento do prazo para pagamento fixado na legislação específica.
Confirma-se, assim, a hipótese prevista em lei para a incidência da multa de mora.
O entendimento exposto e a operacionalização da compensação efetuada pelo fisco no
caso em análise estão de acordo com disposto no caput e no § 1° do art. 36 da IN RFB
n.° 900, de 30 de dezembro de 2008, abaixo transcritos:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação. (grifo acrescentado)
§ 1° A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.
O artigo transcrito reproduz o conteúdo de dispositivos anteriormente vigentes: art. 28
da IN SRF n.° 600, de 28 de dezembro de 2006; art. 28 da IN SRF n.° 460, de 18 de
outubro de 2004 e art. 28 da IN SRF n.° 210, de 30 de setembro de 2002.
Tendo em vista o dispositivo transcrito, afastar a multa em lide representa negar
validade à disposição expressa da legislação tributária. Ocorre que a autoridade fiscal
não se pode furtar ao cumprimento da legislação vigente, pois sua atividade é
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do art.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722939/2011-85

142 do CTN). De acordo como o inciso V do art. 7° da Portaria do Ministro da Fazenda
n.° 341, de 12 de julho de 2011, é dever do julgador "observar o disposto no inciso III
do art. 116 da Lei n°8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em
atos normativos'".
Também não tem proveito a alegação de que a multa está sendo cobrada sem
lançamento prévio para constituí-la. A multa de mora tem incidência automática, fato
que dispensa lançamento para a sua exigibilidade.
Finalmente, cumpre registrar que não cabe afastar a multa de mora com fundamento no
art. 138 do CTN. A não aplicabilidade da denúncia espontânea aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte foi objeto da Súmula n° 360
do STJ, que tem o seguinte enunciado:
O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Conforme acima exposto, caso o contribuinte declare o tributo e o recolha fora do prazo
de vencimento, ainda que antes de qualquer procedimento fiscal, há incidência da multa
moratória.
No caso o contribuinte apresentou dez DCTF referentes ao 1° Trimestre de 2003 (fl.
980). Na DCTF retificadora transmitida em 25/09/2006 (fl. 981), informou débito de
IRPJ mensal de janeiro de 2003 no valor de R$ 4.710.285,24, ao qual vinculou
pagamento com DARF no valor de R$ 1.026.697,84, declarando saldo a pagar de R$
3.683.587,40. O saldo a pagar declarado constitui confissão de dívida, até então não
quitada. A extinção de parte da dívida confessada se fez posteriormente em 09/11/2006,
por meio do PER/DCOMP n.° 22610.75841.091106.1.3.02-0889, aqui analisado (fl.
08). Essa compensação passou a ser informada em DCTF a partir da retificadora
transmitida em 23/10/2007 (fl. 982, 983 e 984).
Assim sendo, o débito extinto por compensação em 09/11/2006 por meio do
PER/DCOMP em litígio já se encontrava declarado na DCTF de 25/09/2006, razão pela
qual não se lhe aplica o benefício da denúncia espontânea. Mantém-se, assim, a
incidência da multa de mora.
Nessa linha de entendimento são os itens 2 e 3 da ementa do REsp 1.149.022/SP, cuja
aplicação é obrigatória no âmbito da RFB, por força dos §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei n°
10.522, de 2002, em razão do Ato Declaratório PGFN n° 8, de 2011, amparado no
Parecer PGFN/CRJ n°s 2124/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 15/12/2011.
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação em litígio.
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722939/2011-85

Fl. 1098
DF CARF MF
Original